Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705286-22.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA NOBRE APELADO: OSWALDO MENEZES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo réu CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA NOBRE contra a sentença proferida na presente ação de manutenção de posse c/c dano moral ajuizada por OSWALDO MENEZES FILHO, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu se abstenha de praticar qualquer ato de turbação à posse exercida pelo autor em relação ao imóvel objeto dos autos, devendo franquear o acesso ao lote em igualdade de condições com os demais condôminos, inclusive mediante fornecimento de controle de acesso e chaves do portão. Pela sucumbência proporcional, foram as partes condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para o réu, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor. Nas razões recursais do apelo, foi requerida, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pedido que foi indeferido pelo despacho de ID 17168739, determinando-se, ainda, a intimação do Condomínio apelante para recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Certificado o transcurso do prazo (id 17601675). Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se que o recurso se revela inadmissível, tendo em vista a ausência de comprovação de recolhimento de preparo no prazo legal. À luz do artigo 99, §7o, do CPC, tem-se que havendo de requerimento de concessão de gratuidade de justiça em sede de recurso, a dispensa quanto ao recolhimento do preparo ocorre até a apreciação do requerimento pelo relator, o qual, no caso de indeferimento, fixará prazo para realização do recolhimento, conforme se vê: “ Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimado o apelante a efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, ante o indeferimento de pedido de gratuidade de justiça, restou certificado o decurso do prazo concedido, sem o devido cumprimento pela parte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante artigo 932, inciso III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre a proporção fixada em sentença em desfavor do réu-apelante, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora